Tribunal: CARF
Processo: 10840.721231/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721231/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.076 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CORY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no despacho
decisório e na decisão a quo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.075, de 20 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10840.721229/2016-19, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721231/2016-98
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/BHE, sessão de 12 de fevereiro de 2019 que confirmou
o entendimento do SEORT/DRF/RIBEIRÃO PRETO/SP expresso no Despacho Decisório e
negou o direito creditório buscado pela interessada no PER/DCOMP no
20643.82989.010216.1.3.03-1064.
Antes da emissão do DD citado, o pedido da recorrente estava sob o chamado
“tratamento manual”, quando os contribuintes são chamados a prestar esclarecimentos à
Fiscalização a respeito do pedido formulado.
Nesse sentido, intimação inicial, resposta da interessada nova intimação do
Fisco, tendo a contribuinte ratificado a manifestação anterior.
Na sequência, continuando com a auditoria, o condutor do feito juntou a DIRF
e a ECF da recorrente, tendo, a partir das informações coligidas, emitido o referido DD, abaixo
reproduzido pela relevância:
DESPACHO DECISÓRIO
“Trata o presente processo de declaração de compensação (Dcomp), transmitida por
meio do Per/Dcomp n° 20643.82989.010216.1.3.03-1064, com o intuito de reaver
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no quarto trimestre de 2015, no
valor exato de R$ 2.200.000,00. Todavia, desse crédito somente foram utilizados em
compensações R$ 2.168.121,67 (integralmente por meio do Per/Dcomp no
20643.82989.010216.1.3.03-1064) segundo os cálculos da contribuinte no per/dcomp.
Em 2015 a contribuinte apurou a CSLL pelo lucro real anual, conforme consta da
escrituração contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED). Dessa forma, não há como haver crédito de saldo negativo de CSLL relativo
a qualquer trimestre em 2015, já que a apuração se deu anualmente. Consta da
escrituração, sob a qualificação 900 (Contabilista), o senhor Antonio Paulo de Sousa
(CPF 048.333.238-00). Juntamos às folhas xx a xxxx as partes da escrituração digital
(ECD e ECF) transmitida pela contribuinte que possam ter interesse ao presente caso.
Mesmo diante da impossibilidade de se apurar saldo negativo trimestralmente no
presente caso, vamos adiante em nossa análise.
Segundo o Per/Dcomp n° 20643.82989.010216.1.3.03-1064, o saldo negativo em
questão foi formado a partir da retenção na fonte de CSLL, sob o código de receita
5952, que abrange além da CSLL, também o PIS e a Cofins retidos na fonte. Essa
retenção de CSLL teria sido realizada pelos CNPJ 20.305.073/0001-07 (Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda., domiciliada em Teresina/PI), no valor
de R$ 700.000,00, e 36.080.166/0001-02 (Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda.
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

- ME, domiciliada no Rio de Janeiro/RJ), no valor de R$ 1.500.000,00. Assim, as
retenções na fonte de CSLL totalizaram R$ 2.200.000,00.
Do registro N670 (Cálculo da CSLL com base no Lucro Real) da ECF transmitida,
temos os seguintes campos de relevância ao caso (os demais campos também se
encontram zerados):

Os campos do registro N660 (Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa) da ECF
também se encontram todos zerados.
Em consulta ao sistema DIRF, não há qualquer retenção na fonte de contribuição
social declarada em relação ao ano-base 2015 por qualquer fonte pagadora.
Cabe frisar que o código de receita 5952, que é o que consta do per/dcomp em
questão, segundo o artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, decorre de “pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela
prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância,
transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração
de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais“,
ao passo que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. tem como atividade a
“fabricação de biscoitos e bolachas” (CNAE 1092-9-00).
Como achamos estranho que uma indústria de biscoitos e bolachas localizada em
Ribeirão Preto/SP tivesse prestado serviços a uma empresa de representação comercial
no Piauí/PI e a uma empresa de engenharia no Rio de Janeiro/RJ, emitimos por via
postal a Intimação no 169/2016/DRF/RPO/Seort (folhas 12 e 13), de 28/04/2016, para
que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda.:
- apresentasse os Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e Imposto de
Renda Retido na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras Lázaro Representações de
Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 20.305.073/0001-07) e Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME (CNPJ 36.080.166/0001-02) em relação ao quarto trimestre de
2015;
- apresentasse cópia autenticada dos contratos de prestação de serviços que deram
origem aos pagamentos, e às consequentes retenções na fonte das contribuições
sociais, realizados pela Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda. e pela
Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME à Indústria de Produtos Alimentícios
Cory Ltda. no quarto trimestre de 2015.
Em resposta à intimação, a contribuinte apresentou o documento às folhas xx e xx,
simplesmente alegando que o crédito pretendido tem suporte nas DIRF das fontes
pagadoras, sem apresentar os documentos solicitados. A resposta à intimação foi
assinada digitalmente pelo procurador Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF
551.936.097-91).
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

Dado que os documentos solicitados na Intimação no 169/2016/DRF/RPO/Seort não
foram apresentados, emitimos a Intimação no 266/2016/DRF/RPO/Seort, de
03/06/2016 (folhas 21 e 22), com ciência eletrônica por Nelson do Nascimento Castro
(CPF 025.034.508-06), sócio-administrador, maior quotista e responsável pela
Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. perante a RFB, solicitando mais uma
vez os mesmos documentos e sob o aviso de que o documento apresentado por conta
da intimação anterior não havia atendido ao requerido. Como resposta, novamente
assinada digitalmente pelo procurador Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF
551.936.097-91), consta do processo apenas a expressão “reapresentação da
justificativa” (folha xx), sem qualquer documento anexado.
A fim de confirmar nossa suspeita de que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory
Ltda. não havia prestado qualquer serviço à Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda. e à Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no período
em questão, consultamos a escrituração contábil-digital (ECD) e a escrituração
contábil-fiscal (ECF) da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. Como já
imaginávamos, não houve a escrituração de qualquer receita de serviços prestados pela
Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. à Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda., à Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME ou a qualquer
outra pessoa jurídica, nem qualquer retenção na fonte de CSLL e nem qualquer saldo
negativo apurado de CSLL (Registros L300, N670 e L100) no trimestre em pauta.
Em relação à Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda., há uma DIRF
entregue em 27/02/2016 na qual o único beneficiário da declaração é a Indústria de
Produtos Alimentícios Cory Ltda. A retenção declarada monta R$ 969,42 no ano e se
refere a IRRF (código de receita 1708 – remuneração de serviços profissionais, de
serviços de limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra prestados por
pessoa jurídica), não a CSRF. Não há recolhimento desse valor de IRRF pela Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda.
Já em relação à Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, sequer há DIRF em
relação ao quarto trimestre de 2015.
O já mencionado Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91) foi quem
transmitiu o Per/Dcomp n° 20643.82989.010216.1.3.03-1064 (registro 19 do
documento às folhas 36 a 42), em 01/02/2016, no MAC Address 50-B7-C3-C8-F0-A6
(por meio do endereço IP local 192.168.0.23).
Às folhas xx a xx constam os dados das procurações digitais junto à RFB concedidas a
Jorge Alexandre Rosa e Silva pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. e
também por Nelson do Nascimento Castro. Como se percebe, trata-se de poderes que
vão além da simples transmissão de declarações.
Relacionado a essa questão, deve ser comentado que no processo no
10840.721218/2016-39, que trata de caso semelhante ao presente, porém em relação
ao saldo negativo de CSLL do terceiro trimestre de 2014, emitimos eletronicamente a
Intimação no 76/2017/DRF/RPO/Seort, no intuito de que fosse esclarecida a relação
entre a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. e o senhor Jorge Alexandre
Rosa e Silva. Cientificada em 06/03/2017 por meio da abertura do documento pelo
senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva, o mesmo Jorge Alexandre Rosa e Silva
transmitiu a resposta digitalmente alegando que “é apenas procurador da empresa (uso
exclusivo das transmissões digitais), executando os trabalhos que lhe são conferidos.
Não sendo o mesmo consultor e nem funcionário, não desenvolvendo qualquer
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

trabalho técnico.” Copiamos para as folhas xx a xx os documentos mencionados do
processo no 10840.721218/2016-39. O senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva é
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro.
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) as retenções de CSLL na fonte pela Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda. e pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no quarto
trimestre de 2015 não foram comprovadas e nem poderão ser comprovadas, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os documentos
solicitados nas duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou os serviços elencados
no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente para uma pessoa jurídica
domiciliada em Teresina/PI e para outra no Rio de Janeiro, tendo em vista ser uma
indústria de biscoitos e bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente retenção na fonte das
contribuições sociais;
a.4) a alegada retenção de CSLL na fonte de R$ 700.000,00 no quarto trimestre de
2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a receitas de R$
70.000.000,00, montante totalmente incompatível com o porte da Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda.;
a.5) a alegada retenção de CSLL na fonte de R$ 1.500.000,00 no quarto trimestre de
2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a receitas de R$
150.000.000,00, montante totalmente incompatível com o porte da Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME;
b) não houve saldo negativo de CSLL apurado no quarto trimestre de 2015, tendo em
vista que:
b.1) não foi apresentada a comprovação solicitada nas duas intimações;
b.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
registra qualquer saldo negativo apurado;
b.3) não há como haver a apuração de saldo negativo no quarto trimestre de 2015, já
que a apuração se deu anualmente.
A fim de facilitar o acompanhamento das diversas declarações de compensação
relacionadas a saldos negativos de CSLL e IRPJ da interessada transmitidas até
30/04/2016, segue a tabela:
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

Portanto, dada a falta de certeza e liquidez do crédito alegado, NÃO HOMOLOGO
as compensações objeto da declaração de compensação transmitida por meio do
Per/Dcomp n° 24869.89912.211015.1.3.03-5560. Os débitos não compensados
deverão ser exigidos com os devidos acréscimos legais”.
Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade alegando:
1. ter havido divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as retenções estão
disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária;
2. estar juntando notas para verificação das alegações de direito creditório;
3. não ocorrendo a devolução do IRRF pela fonte pagadora que promoveu a retenção, o
beneficiário pode solicitar sua restituição nos termos do § 12 do art. 3o da IN RFB no
1.300 de 2012;
4. que caberia à fonte pagadora se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8o da IN 1300
de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como a solicitação da restituição do valor
pago a maior, desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Subindo os autos à apreciação da 10a Turma da DRJ/BHE (fls. xx/xx), o
colegiado entendeu por não conhecer da manifestação de inconformidade em razão de ter sido
“interposta por terceiro não legitimado à representação do contribuinte INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS CORY LTDA, que intimada não saneou a irregularidade, deve ser considerada “não
conhecida” a Manifestação de Inconformidade contra a não homologação das DCOMP’s, não
instaurando a fase litigiosa do processo e não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
indevidamente extinto pela compensação não homologada” (fls. xx – conclusão do voto condutor).
Cientificado do Acórdão denegatório a contribuinte ajuizou ação contra a
União Federal, de no 1009777-79.2018.4.01.3400, junto à 9a Vara Federal Cível da SJDF,
objetivando, em tutela de urgência, a suspensão dos processos administrativos relacionados, este
incluso, e a determinação para que fosse analisado o mérito dos referidos processos caso o vício
de representação fosse o único impedimento.
Em Sentença proferida em 15 de agosto de 2018 (fls. xx/xx) foi deferida ao
contribuinte a tutela de urgência onde determinou a magistrada que “não existe fundamento legal
para a exigência de comprovação física de procuração outorgada eletronicamente, razão pela qual não
deve prevalecer o ato administrativo que não conheceu das manifestações de inconformidade interpostas
por procurador no período de validade da procuração eletrônica outorgada”.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

Decisão judicial assim concluída (fls. xx):
“Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os
débitos cobrados em razão dos processos administrativos de que trata estes
autos, bem como julgo PROCEDENTE o pedido para determinar à União que
analise o mérito das manifestações de inconformidade apresentadas pela
requerente nos autos dos processos administrativos 10840.721216/2016-40,
10840.721218/2016-39,
10840.721227/2016-20,
10840.721229/2016-19,
10840.721231/2016-98,
10840.721233/2016-87,
10840.721237/2016-65,
10840.721247/2016-09,
10840.721249/2016-90,
10840.721252/2016-11,
15959.720019/2017-81,
15959.720017/2017-91,
15959.720016/2017-47,
15959.720015/2017-01,
15959.720012/2017-69,
15959.720010/2017-70,
15959.720008/2017-09,
15959.720007/2017-56,
15959.720006/2017-10
e
15959.720004/2017-12, caso o único óbice à análise de mérito seja o alegado
vício de representação”.
Cumprindo o determinado, a mesma Turma Julgadora prolatou decisão
conhecendo da MI e, no mérito, negou provimento ao pedido, mantendo o DD.
Basicamente o aresto combatido fixou:
a) o regime de apuração do IRPJ/CSLL assumido pela recorrente para o período(2015) foi
anual, de modo que não poderia existir saldo negativo de CSLL trimestral;
b) os registros contábeis de apuração da CSLL pelo regime anual do sujeito passivo não
apontam para apuração de Saldo negativo, conforme registro N670 da ECF (abaixo), bem
como encontram-se “zerados” os valores de apuração das estimativas mensais do registro
N660 da ECF (Apuração da CSLL mensal por estimativa);
c) em outra linha, “MESMO numa hipótese em que houvesse registro contábil da apuração do
Saldo negativo de CSLL pelo regime trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela
administração tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer documentação probatória
da existência e legitimidade das retenções na fonte que o comporiam, respaldando eventual
registro contábil de saldo negativo trimestral ou anual. Ao contrário do que alega, não foram
juntadas à Manifestação de Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam
os serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados quaisquer
Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes
pagadoras, seja no curso do procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade. As DIRF’s
apresentadas pelas fontes pagadoras não retratam qualquer retenção na fonte de CSLL no ano
calendário 2015 (fl. xx)”.
d) não confirmação do oferecimento à tributação das receitas que teriam dado origem ao
IRRF;
e) a inconteste não apresentação de documentos para validar o crédito pleiteado;
f) que “a despeito da inconteste não confirmação documental do crédito pleiteado, deve-se
consignar que não passou despercebido a este julgador o ululante indício de fraude na
informação do crédito prestada em PERDCOMP e não confirmada documentalmente,
implicando o não recolhimento aos cofres públicos de vultosos valores de créditos tributários
devidos. Notou-se que no ano calendário anterior, o próprio procurador signatário da
Impugnação da requerente, Sr. Jorge Alexandre, foi quem transmitiu as DIRF’s com os vultosos
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

valores de retenção da fonte pagadora Talhamar Engenharia; observou-se também que a
própria natureza da retenção de prestação de serviços é incompatível com o objetivo social da
reclamante, fabricante industrial de biscoitos e bolachas, e que nenhuma receita de prestação de
serviços foi contabilizada pela reclamante em sua ECF nos anos calendário 2014 e 2015: estes
indícios de prática fraudulenta na “fabricação” de créditos junto à administração fazendária
ensejaram a Representação Fiscal para Fins Penais dirigida ao Ministério Público Federal,
controlada em processo administrativo fiscal específico para este fim”. (ibidem – 2987/2988).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Período de Apuração: 4o trimestre de 2015
CSLL RETIDA DEDUTÍVEL NO AJUSTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte e a contribuição social sobre o lucro
líquido sobre quaisquer rendimentos somente poderão ser compensados
na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 4o trimestre de 2015
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. PROVA.
Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DRJ, repisou seus argumentos antes expendidos na MI e finalizou
requerendo o provimento do RV “a fim de que seja reconhecido, ainda que parcialmente, o crédito
lançado pela Recorrente, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96, e do art. 41, da Instrução Normativa
IN/RFB no 1.300/2012”. (fls. 3004).
Não juntou qualquer documento.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/03/2019 – fls. 2996 – protocolização do RV em 22/04/2019 – fls.
2997), a recorrente está representada por procurador constituído e os
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que
o recebo e dele conheço.
PRELIMINARMENTE
Vejamos um breve resumo dos fatos e eventos.
1)
o valor do pedido formulado (PER/DCOMP original e os
retificadores – fls. 2/66) identifica como “crédito” o valor “redondo” de
R$ 2.700.000,00 que, claro, embora não haja impedimento que assim se
mostre, não deixa de chamar a atenção posto ser nominado como “saldo
negativo de CSLL do 1o trimestre/2015” o que, em situações do
cotidiano das empresas dificilmente surgiria;
2)
na mesma linha, o fato de que “saldo negativo de CSLL do 1o
trimestre/2015” pressupõe adoção do regime do Lucro Trimestral pela
contribuinte, o que não ocorreu, posto que comprovadamente optante
pelo Lucro Real Anual conforme ECF (fls. 60), eliminando, por óbvio, a
possibilidade de se apurar “saldo negativo por trimestre”, como alegado;
3)
a manifestação de inconformidade não ser conhecida inicialmente
por possível irregularidade de representação da contribuinte, ensejando
interposição de medida judicial deferida, determinando a apreciação pela
Turma Julgadora a quo;
4)
sequencialmente, a análise da MI e seu improvimento integral,
inclusive por falta de qualquer prova documental;
5)
o posterior RV acostado, repetindo basicamente o que antes já
havia sido exposto na peça recursal de 1a Instância e a não juntada de
qualquer documento de prova.
Postos os fatos, ao mérito.
MÉRITO
O ponto central em discussão é o indeferimento do pedido da recorrente
formulado em PER/DCOMP original e retificadores pleiteando direito
creditório de 2,7 milhões de reais relativamente ao 1o trimestre/2015.
Sem maiores digressões, bastaria esta posição inicial para lançar dúvidas
em relação ao pedido entregue pela contribuinte, posto que, como
transcrito neste voto, a interessada optou em 2015 pelo regime do Lucro
Real Anual para fins de IRPJ e de CSLL.
Ora, como poderia então, ter “saldo negativo de CSLL no primeiro
trimestre/2015” se o regime não era trimestral?
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

Posição fortemente combatida e claramente demonstrada no DD (fls.
2920):
“Em 2015 a contribuinte apurou a CSLL pelo lucro real anual, conforme
consta da escrituração contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED). Dessa forma, não há como haver
crédito de saldo negativo de CSLL relativo a qualquer trimestre em
2015, já que a apuração se deu anualmente. Consta da escrituração,
sob a qualificação 900 (Contabilista), o senhor Antonio Paulo de Sousa
(CPF 048.333.238-00). Juntamos às folhas 60 a 2919 as partes da
escrituração digital (ECD e ECF) transmitida pela contribuinte que
possam ter interesse ao presente caso”.
Não bastasse essa inconsistência bizarra, mas que poderia ser
relativizada como “equívoco”, os outros componentes que compõem o
presente processo não poderiam levar a outro desfecho que não fosse o
indeferimento do pedido, bastando ver o resumo do Despacho Decisório
(fls. 43523/43527) já reproduzido integralmente no relatório e cujas
assertivas não foram em momento algum contrapostas pela recorrente,
por isso robusteceram-se:
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) as retenções de CSLL na fonte pela Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. e pela
Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no
primeiro trimestre de 2015 não foram comprovadas e nem
poderão ser comprovadas, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
apresentou os documentos solicitados nas duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
prestou os serviços elencados no artigo 30 da Lei no 10.833,
de
2003,
especialmente
para
uma
pessoa
jurídica
domiciliada em Teresina/PI e para outra no Rio de Janeiro,
tendo em vista ser uma indústria de biscoitos e bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da
consequente retenção na fonte das contribuições sociais;
a.4) a alegada retenção de CSLL na fonte de R$ 1.200.000,00
no primeiro trimestre de 2015 em razão do pagamento por
serviços prestados equivale a receitas de R$ 120.000.000,00,
montante totalmente incompatível com o porte da Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda.;
a.5) a alegada retenção de CSLL na fonte de R$ 1.500.000,00
no primeiro trimestre de 2015 em razão do pagamento por
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

serviços prestados equivale a receitas de R$ 150.000.000,00,
montante totalmente incompatível com o porte da Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME;
b) não houve saldo negativo de CSLL apurado no primeiro
trimestre de 2015, tendo em vista que:
b.1) não foi apresentada a comprovação solicitada nas duas
intimações;
b.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. não registra qualquer saldo
negativo apurado;
b.3) não há como haver a apuração de saldo negativo no
primeiro trimestre de 2015, já que a apuração se deu
anualmente.
Atente-se para os itens a.4 e a.5 acima transcritos:
a.4) a alegada retenção de CSLL na fonte de R$ 1.200.000,00 no primeiro
trimestre de 2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivale a
receitas de R$ 120.000.000,00, montante totalmente incompatível com o
porte da Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda.
a.5) a alegada retenção de CSLL na fonte de R$ 1.500.000,00 no primeiro
trimestre de 2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivale a
receitas de R$ 150.000.000,00, montante totalmente incompatível com o
porte da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. – ME.
É óbvio não ser impossível no mundo negocial que haja um faturamento
(em apenas três meses - 1o Trim/2015) na monta de R$ 270.000.000,00
(DUZENTOS E SETENTA MILHÕES DE REAIS!!), embora,
convenhamos, além de ser um caso raríssimo, certamente deveria
envolver megaempresas em megaoperações, o que, com toda convicção,
NÃO É O CASO DOS AUTOS (uma delas, Lázaro, é empresa de
“representações comerciais” e a outra, Talhamar, é MICROEMPRESA).
Juntem-se a isso todos os outros fatos relatados no Despacho Decisório
(alguns gravíssimos, não rebatidos pela recorrente, repita-se), como:
Cabe frisar que o código de receita 5952, que é o que consta do
per/dcomp em questão, segundo o artigo 30 da Lei no 10.833, de
2003, decorre de “pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de
serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais“, ao passo que a Indústria de Produtos Alimentícios
Cory Ltda. tem como atividade a “fabricação de biscoitos e
bolachas” (CNAE 1092-9-00) – folha 38.
(...)
A fim de confirmar nossa suspeita de que a Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. não havia prestado qualquer serviço à Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. e à Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no período em questão,
consultamos a escrituração contábil-digital (ECD) e a escrituração
contábil-fiscal (ECF) da Indústria de Produtos Alimentícios Cory
Ltda. Como já imaginávamos, não houve a escrituração de
qualquer receita de serviços prestados pela Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. à Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda., à Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda.
- ME ou a qualquer outra pessoa jurídica, nem qualquer retenção
na fonte de CSLL e nem qualquer saldo negativo apurado de
CSLL (Registros L300, N670 e L100) no trimestre em pauta.
Em relação à Lázaro Representações de Produtos Alimentícios
Ltda., há uma DIRF entregue em 27/02/2016 na qual o único
beneficiário da declaração é a Indústria de Produtos Alimentícios
Cory Ltda. A retenção declarada monta R$ 969,42 e se refere a
IRRF (código de receita 1708 – remuneração de serviços
profissionais, de serviços de limpeza, conservação, segurança e
locação de mão-de-obra prestados por pessoa jurídica), não a
CSRF. Não há recolhimento desse valor de IRRF pela Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda.
Já em relação à Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. -
ME, sequer há DIRF em relação ao primeiro trimestre de 2015.
O já mencionado Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91)
foi quem transmitiu o Per/Dcomp n° 24869.89912.211015.1.3.03-
5560 (registro 21 do documento às folhas 39 a 45), em 21/10/2015,
no MAC Address 50-B7-C3-C8-F0-A6 (por meio do endereço IP
local 10.125.165.132).
Às folhas 46 a 51 constam os dados das procurações digitais junto à
RFB concedidas a Jorge Alexandre Rosa e Silva pela Indústria de
Produtos Alimentícios Cory Ltda. e também por Nelson do
Nascimento Castro. Como se percebe, trata-se de poderes que vão
além da simples transmissão de declarações.
Relacionado a essa questão, deve ser comentado que no processo no
10840.721218/2016-39, que trata de caso semelhante ao presente,
porém em relação ao saldo negativo de CSLL do terceiro trimestre de
2014,
emitimos
eletronicamente
a
Intimação
no
76/2017/DRF/RPO/Seort, no intuito de que fosse esclarecida a relação
entre a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. e o senhor Jorge
Alexandre Rosa e Silva. Cientificada em 06/03/2017 por meio da
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

abertura do documento pelo senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva, o
mesmo Jorge Alexandre Rosa e Silva transmitiu a resposta
digitalmente alegando que “é apenas procurador da empresa (uso
exclusivo das transmissões digitais), executando os trabalhos que lhe
são conferidos. Não sendo o mesmo consultor e nem funcionário, não
desenvolvendo qualquer trabalho técnico.” Copiamos para as folhas
52
a
58
os
documentos
mencionados
do
processo
no
10840.721218/2016-39. O senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva é
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro.
(...)
a) as retenções de CSLL na fonte pela Lázaro Representações de
Produtos Alimentícios Ltda. e pela Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME no primeiro trimestre de 2015 não não foram
comprovadas e nem poderão ser comprovadas, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
apresentou os documentos solicitados nas duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou
os serviços elencados no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003,
especialmente para uma pessoa jurídica domiciliada em
Teresina/PI e para outra no Rio de Janeiro, tendo em vista ser
uma indústria de biscoitos e bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente
retenção na fonte das contribuições sociais;
a.4) a alegada retenção de CSLL na fonte de R$ 1.200.000,00 no
primeiro trimestre de 2015 em razão do pagamento por serviços
prestados equivale a receitas de R$ 120.000.000,00, montante
totalmente incompatível com o porte da Lázaro Representações de
Produtos Alimentícios Ltda.;
a.5) a alegada retenção de CSLL na fonte de R$ 1.500.000,00 no
primeiro trimestre de 2015 em razão do pagamento por serviços
prestados equivale a receitas de R$ 150.000.000,00, montante
totalmente incompatível com o porte da Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. – ME.
Tudo sem nenhum contraponto documental da recorrente, nenhuma nota
fiscal, nenhum contrato, nenhuma evidência de que algum tipo de
serviço tenha sido comprovadamente realizado.
Nada, só argumentações, o que atrai a aplicação do clássico brocardo
jurídico “allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em
vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa nada alegar”.
Deste modo, alegações como feitas no RV (fls. 3002) de que “quando
muito, a Administração deveria reconhecer o crédito parcial ou, ainda,
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

determinar a retificação das declarações prestadas, o que pode ocorrer mesmo
após a prolação do despacho decisório e, consequentemente, do v. acórdão
recorrido”, só teriam sentido e substância se acompanhadas de prova.
Não é o que acontece nos autos.
Em outro dizer, nem os R$ 1.200.000,00 (Lázaro) nem os R$
1.500.000,00 (Talhamar) têm prova documental alguma de sua
legitimidade, sem olvidar que igualmente não foi confirmada a tributação
das supostas receitas, que, aliás, somariam, como visto, DUZENTOS E
SETENTA MILHÕES DE REAIS em parcos três meses (1o T/2015).
A propósito, nesta parte, lanço mão como se minhas fossem, das palavras
do voto condutor da decisão recorrida (fls. 29086/2988) e as adoto como
razões de decidir, conforme permissão do artigo 50, V, § 1o, da Lei no
9.784/19991
“Da não comprovação das Retenções na Fonte
Apenas para argumentar, e pela relevância, MESMO numa hipótese em
que houvesse registro contábil da apuração do Saldo negativo de CSLL
pelo regime trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela
administração tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer
documentação probatória da existência e legitimidade das retenções na
fonte que o comporiam, respaldando eventual registro contábil de saldo
negativo trimestral ou anual.
Ao contrário do que alega, não foram juntadas à Manifestação de
Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam os
serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados
quaisquer Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de
IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes pagadoras, seja no curso do
procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade.
As DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras não retratam qualquer
retenção na fonte de CSLL no ano calendário 2015 (fl. 59).

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 3013
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

Registre-se, por oportuno, que apenas o Comprovante de Rendimentos e
de tributos retidos emitido pela fonte pagadora em favor do beneficiário é
o documento hábil e suficiente para legitimar as Retenções do IRRF e
Contribuição Social, e para autorizar o seu aproveitamento no ajuste
anual ou trimestral daqueles tributos. Referido Comprovante não é sequer
substituído pela simples informação em DIRF da retenção pela fonte
pagadora, por expresso comando legal, mormente quando o beneficiário é
instado à comprovação documental pela autoridade fiscal, furtando-se a
fazê-lo. Assim dispõe a legislação de regência:
(...)
Atesta-se, portanto, a exigência taxativa disposta em LEI para permitir ao
contribuinte o aproveitamento de eventuais retenções de tributos na
apuração anual ou trimestral do IRPJ ou CSLL. A clara motivação legal é
a existência de manifestação expressa de ambas as partes da relação
comercial, prestador e tomador dos serviços, corroborando a efetiva
prestação destes e o cumprimento das formalidades legais aptas a
legitimar o seu devido aproveitamento como antecipação do ajuste anual.
Considerando não ter sido apresentado qualquer Comprovante de
Rendimentos emitido por aqueles contribuintes, documento hábil e
suficiente para permitir o aproveitamento dos tributos retidos como
dedução da apuração anual, deve ser mantida a não validação dos valores
retidos que originalmente não foram confirmados no Despacho Decisório.
Do não oferecimento à tributação de Receitas de prestação de
serviços
Registre-se ainda, somente para argumentar, que mesmo numa situação
hipotética de o contribuinte ter efetuado a sua apuração da CSLL pelo
regime trimestral no 1o trimestre de 2015, e numa hipótese dele ter
apresentado os Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, aquelas retenções na fonte milionárias NÃO SERIAM
dedutíveis no ajuste trimestral da CSLL. Explica-se: conforme apurado
em sua ECF, não foi declarado qualquer valor a título de Receitas de
prestação de Serviços, ou seja, o valor das receitas que supostamente teria
ensejado a Retenção na fonte NÃO teria sido oferecido à tributação,
desautorizando a dedução da CSLL no ajuste trimestral daquela
contribuição social.
Por fim, a despeito da inconteste não confirmação documental do crédito
pleiteado, deve-se consignar que não passou despercebido a este julgador
o ululante indício de fraude na informação do crédito prestada em
PERDCOMP e não confirmada documentalmente, implicando o não
recolhimento aos cofres públicos de vultosos valores de créditos
tributários devidos. Notou-se que no ano calendário anterior, o próprio
procurador signatário da Impugnação da requerente, Sr. Jorge Alexandre,
foi quem transmitiu as DIRF’s com os vultosos valores de retenção da
fonte pagadora Talhamar Engenharia; observou-se também que a própria
natureza da retenção de prestação de serviços é incompatível com o
objetivo social da reclamante, fabricante industrial de biscoitos e
bolachas, e que nenhuma receita de prestação de serviços foi
contabilizada pela reclamante em sua ECF nos anos calendário 2014 e
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

2015: estes indícios de prática fraudulenta na “fabricação” de créditos
junto à administração fazendária ensejaram a Representação Fiscal para
Fins Penais dirigida ao Ministério Público Federal, controlada em
processo administrativo fiscal específico para este fim”.
Cabe uma palavra final. É certo que a Súmula CARF no 143 relativizou a
forma de comprovação das retenções (“A prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”), mas nem desse encargo
minorado a recorrente conseguiu se livrar, permanecendo os autos sem
prova alguma do que foi alegado.
Em suma, nada, absolutamente nada, trouxe aos autos a interessada para
comprovar o direito creditório que alegou possuir em desfavor da
Fazenda Pública Federal.
Em síntese,– e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos –
para validação do pedido exigem-se PROVAS, e estas não vieram.
Em claro dizer, se não dispunha dos “informes de rendimentos” trouxesse
a recorrente “outros documentos” que pudesse validar seu pedido.
E tempo para isso não lhe faltou (o processo é de 2016 e este julgamento
faz-se em 2022).
Não o fez.
Mais a mais, bom não esquecer, está em análise pleito da contribuinte
visando repetir-se de indébito, ou seja, ELA é a autora nos autos, o que
lhe impõe o ônus de provar o quanto alegado (artigo 373, I, do
CPC/20152), e, na seara administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19993,

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19724 e artigo 28, do Decreto no
7.574/20115.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única
prova sequer que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito, o
que esbarra no óbice imposto pelo art. 170, do CTN, que só se permite
compensação de débitos com a utilização de créditos dotados de liquidez
e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. (Acórdão
no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

5 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer
elemento novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica
solidificada, pelo que voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto
decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no despacho decisório e na decisão
a quo.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721231/2016-98

Fl. 3018
DF CARF MF
Original